Tribunal: TJDFT
Processo: 0712541-02.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. REAJUSTE DE MENSALIDADE. TEMA 952 DO STJ. RESOLUÇÃO ANS No 63/2003. PROVA PERICIAL ATUARIAL. LEGALIDADE DOS REAJUSTES APLICADOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por beneficiária de plano de saúde individual contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão de mensalidade, questionando a legalidade dos reajustes por faixa etária aplicados ao plano de saúde e pleiteando repetição de indébito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se os reajustes aplicados pela operadora de plano de saúde violam os parâmetros estabelecidos pelo STJ no Tema 952 e pela Resolução ANS no 63/2003, configurando cobrança abusiva ao consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova pericial atuarial realizada nos autos foi conclusiva no sentido de atestar a legalidade dos reajustes aplicados, confirmando que houve alteração conforme as regras de mudança de faixa etária estabelecidas no contrato do plano de saúde, observando os reajustes aplicados de acordo com a idade do autor ao longo do período de vigência do contrato.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 952 (REsp 1.568.244/RJ), estabeleceu que "o reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso".
5. Todos os requisitos legais foram atendidos no caso concreto, conforme atestado pela prova pericial, não havendo elementos que caracterizem abusividade nos reajustes aplicados pela operadora.
6. A diferença de valores entre contratos antigos e novos é natural e esperada em razão dos reajustes anuais aplicados ao longo do tempo, não configurando, por si só, abusividade contratual, especialmente quando a prova pericial confirma a regularidade dos reajustes aplicados.
7. A apelante não logrou demonstrar qualquer vício ou irregularidade nos reajustes aplicados que caracterize oneração excessiva ou discriminação ao idoso, sendo os valores compatíveis com o perfil atuarial e as diretrizes regulamentares vigentes.
8. Não há elementos que caracterizem má-fé da operadora ou cobrança indevida para justificar a repetição de indébito, uma vez que os reajustes foram aplicados em conformidade com as diretrizes regulamentares.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: 1. Os reajustes de mensalidade em planos de saúde individuais são válidos quando aplicados conforme as diretrizes da ANS e respeitam os parâmetros da Resolução no 63/2003, mesmo que resultem em valores superiores aos praticados para novos contratos. 2. A prova pericial atuarial que confirma a legalidade dos reajustes aplicados é suficiente para afastar a alegação de abusividade contratual. 3. A diferença entre valores de contratos antigos e novos, decorrente de reajustes anuais legítimos, não caracteriza cobrança abusiva.

Dispositivos relevantes citados: Resolução ANS no 63/2003, art. 3o; CPC, art. 98, §3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 952, REsp 1.568.244/RJ; STJ, Tema 1016; TJDFT, Acórdão 1882269, 0700363-68.2019.8.07.0014, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 20/06/2024.